Tribunal: TJMT
Processo: 1030873-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030873-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (AGRAVADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CAPITULA SOARES - CPF: 937.678.971-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO DE CRÉDITO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DURADOURO. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da justiça gratuita e de arresto de valores recebidos pelo espólio agravado a título de indenização, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de quantia indenizatória, decorrente de reembolso de despesas médicas, configura superação da hipossuficiência econômica e enseja a revogação da justiça gratuita e a exigibilidade imediata de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O crédito recebido judicialmente decorre de indenização por danos materiais, não se tratando de acréscimo patrimonial voluntário, mas de recomposição de prejuízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recebimento de valores no bojo da mesma ação não constitui, por si só, fato novo apto à revogação da gratuidade da justiça.

Inexistência de provas da alteração da condição econômica do espólio beneficiário.

A manutenção da justiça gratuita preserva a eficácia do art. 98, § 3º, do CPC/2015, não autorizando, neste caso, a cobrança imediata dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O recebimento de crédito judicial a título de indenização por despesas médico-hospitalares não configura acréscimo patrimonial duradouro nem implica, por si só, a revogação da gratuidade de justiça. 2. É incabível a exigência imediata de honorários sucumbenciais quando não comprovada a superação da hipossuficiência da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2039425/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2062809/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1923611/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Joaquim Felipe Spadoni e Jorge Luiz Miraglia Jaudy, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 1015226-87.2021.8.11.0041, indeferiu os pedidos de revogação da justiça gratuita concedida ao Espólio de Luiz Antônio Vitório Soares, bem como o de concessão de tutela provisória de urgência, que visa autorizar o arresto ou reserva de valores pertencentes à parte Exequente, com o objetivo de assegurar a utilidade de eventual execução futura de honorários sucumbenciais.

Inconformados, sustentam os agravantes, em síntese, que a permanência da gratuidade processual constitui desvio de finalidade do instituto, pois o recebimento nos autos de um crédito líquido e certo de R$ 88.669,61 é a própria materialização da superação do estado de hipossuficiência financeira, de modo que supera em 06 vezes o valor devido a título de honorários sucumbenciais (R$ 13.300,44), tornando a obrigação exigível, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Argumenta que não se trata de simples revogação da gratuidade, mas de comprovação da cessação da condição suspensiva de exigibilidade da verba, conforme previsão legal expressa.

Segue afirmando que a manutenção da gratuidade, nesse contexto, beneficia o enriquecimento sem causa da parte adversa e prejudica o direito creditício do advogado. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 314631368).

As informações foram prestadas pela douta magistrada, mantendo a r. decisão (id. 314631368).

O agravado apresentou contraminuta (id. 317605397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem,
trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reembolso integral de valores e indenização por dano moral, em fase de liquidação de sentença, ajuizada pelo espólio de Luiz Antônio Vitório Soares, representado pela inventariante Viviane Roberta e Silva Soares, e Marina Capitula Soares, em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

O juízo de origem nomeou perito contábil para apurar os valores devidos à parte exequente, sendo acostado o laudo pericial no id. 201126496, concluindo pelo montante de R$ 88.669,61.

O espólio exequente concordou com o cálculo e pugnou pela homologação do laudo pericial (id. 203585998).

A executada, Unimed Cuiabá, efetuou o depósito da referida quantia (id. 205906817).

Na sequência, os patronos da executada, Dr. Joaquim Felipe Spadoni e Jorge Luiz Miraglia Jaudy, apresentaram pedido impugnação e revogação do benefício da justiça gratuita, bem como cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, no importe de R$13.300,44, considerando a alteração da capacidade financeira para parte beneficiária com o recebimento do crédito no processo (id. 205906837).

A douta magistrada
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da justiça gratuita concedida ao Espólio de Luiz Antônio Vitório Soares, bem como o de arresto ou reserva de valores pertencentes à parte exequente, com o objetivo de assegurar a utilidade da execução dos honorários sucumbenciais (id. 206639076).

Conta essa decisão insurgem-se os agravantes, alegando, em síntese, que a permanência da gratuidade processual constitui desvio de finalidade do instituto, pois o recebimento nos autos de um crédito líquido e certo de R$ 88.669,61 é a própria materialização da superação do estado de hipossuficiência financeira, de modo que supera em 06 vezes o valor devido a título de honorários sucumbenciais (R$ 13.300,44), tornando a obrigação exigível, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Argumenta que não se trata de simples revogação da gratuidade, mas de comprovação da cessação da condição suspensiva de exigibilidade da verba, conforme previsão legal expressa.

Segue afirmando que a manutenção da gratuidade, nesse contexto, beneficia o enriquecimento sem causa da parte adversa e prejudica o direito creditício do advogado. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida ao espólio, com fundamento na superveniência de capacidade patrimonial verificada com o recebimento de crédito judicial indenizatório, e à consequente exigibilidade da verba de sucumbência ora executada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os recorrentes defendem a tese de que o recebimento de crédito judicial no valor de R$ 88.669,61 configuraria demonstração inequívoca da superação da hipossuficiência econômica que justificou a concessão da gratuidade de justiça, fundamento suficiente à revogação do referido benefício.

Ocorre, contudo, que tal pretensão não merece prosperar. Explico.

In casu ̧
o valor recebido judicialmente decorre de reembolso indenizatório, constituindo mera recomposição de despesas médico-hospitalares suportadas pela parte exequente, e, por isso mesmo, não configura acréscimo patrimonial apto a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, firmou entendimento de que o recebimento de valores no bojo da própria ação em que concedida a justiça gratuita não é, por si só, suficiente para ensejar sua revogação.

A propósito, colha-se os seguintes julgados do STJ,
in verbis:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedentes
. [...].
” (STJ - AgInt no REsp: 2039425/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o fato de haver crédito a receber (o crédito executado), decorrente do próprio processo em que a parte figura como beneficiária da justiça gratuita, não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
. [...].”
(AgInt no REsp: 2062809/RN Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023 – destaquei).

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA . RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 7 DO STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA . ALIMENTOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA REVISÃO.

[...]. 8- O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedentes. [...]”
.
(REsp: 1923611/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021 – destaquei).

Como dito, os autos demonstram com clareza que o valor é oriundo de indenização por danos materiais, especificamente a título de reembolso de despesas médico-hospitalares suportadas pela família da parte exequente, e que foram reconhecidas judicialmente como incontroversas. Não se trata, portanto, de renda nova, tampouco de acréscimo patrimonial voluntário, mas de mera recomposição de despesas efetivamente realizadas, consoante apurado pelo laudo pericial id. 201126496 (autos de origem).

A propósito, bem destacou a juíza de primeiro grau:

“
A ratio decidendi adotada pela Corte Superior parte da premissa de que os valores obtidos em virtude da própria demanda judicial são resultado de um direito reconhecido em juízo e não refletem necessariamente uma melhora duradoura ou estrutural na condição financeira da parte.

Trata-se, portanto, de acréscimo patrimonial transitório, muitas vezes voltado à própria recomposição de prejuízos sofridos, não se confundindo com sinais exteriores de riqueza, renda mensal contínua ou disponibilidade de patrimônio consolidado que possa sustentar, com segurança, a revogação do benefício.”
(id. 206639076).

No caso em apreço, não há nos autos prova robusta e autônoma da superação da condição econômica da parte agravada, razão pela qual subsiste a suspensão da exigibilidade da obrigação.

Assim, a decisão ora agravada, ao manter o benefício da gratuidade de justiça, mostra-se escorreita, alinhada com a legislação processual civil e com os precedentes da jurisprudência do Tribunal Superior.

A propósito, assim também já decidiu este Tribunal de Justiça, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ABATIMENTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...].
4. O recebimento de valores indenizatórios em processo judicial, por si só, não implica alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário, sendo necessária a comprovação cabal da mudança de sua situação econômica para revogar o benefício e tornar a dívida exigível.

5. A determinação de ofício para abater o valor dos ônus sucumbenciais do crédito da parte beneficiária é incabível, pois a verba honorária pertence ao advogado e a dívida possui exigibilidade suspensa, não podendo ser subtraída do crédito principal reconhecido em favor da parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É vedado o abatimento de verbas de sucumbência do crédito principal reconhecido em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, uma vez que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que o credor comprove a alteração da condição de hipossuficiência do devedor.”
(RAC n.º

1022387-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025